Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711056-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SIMONE DE LEMOS GAMA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central com o intuito de retificar o seu nome na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 45481067, págs. 1-2. 2. Pede o saneamento do erro material para constar que a agravante é Central Nacional Unimed. 3. Cumpre decidir. 4. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 6. Identificado erro material, este é passível de correção inclusive de ofício. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificar o nome da agravante para Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, sem, contudo, sem ensejar efeitos modificativos na decisão. Dispositivo 7. Conheço e acolho os embargos de declaração para retificar o nome da agravante para Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. 8. Retifique-se a autuação. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO